Tribunal: TJBA
Processo: 8009631-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009631-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADA: LILIAN DE ALENCAR BARREIRA COUTO

Advogado(s)
:
VANESSA BARREIRA COUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIEIRO GRAU. AUTORA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO DE NERVOS PERIFÉRICOS, MICRONEURÓLISE MÚLTIPLA, RADIOSCOPIA PARA ACOMPANHAMENTO E OSTEOCONDROPLASTIA. AGRAVANTE. NEGATIVA DE COBERTURA, FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. DOR CRÔNICA SEVERA, COM ROTURA DO MENISCO, TENDIN
O
PATIA, DERRAME ARTICULAR E ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS. HISTÓRICO DE NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO CONSERVADOR SEM ÊXITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURA
ÇÃO
. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE.
SOBREPOSIÇÃO A
QUESTÕES MERAMENTE PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA
VIDA E SAÚDE
. URGÊNCIA,
CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8009631-40.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.